Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728226-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade material e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado em 2/3 (dois terços) e a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. 2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Afasta-se a incidência do princípio da insignificância se o réu é reincidente, porquanto tal circunstância interfere negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 4. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena em razão da tentativa. 5. Mantém-se o regime semiaberto em face da reincidência (artigo 33 § 2o, “c”, do Código Penal). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput c/c 14, inciso II, e 386, inciso III, todos do Código Penal, defendendo a aplicabilidade do princípio da insignificância, proporcionando a absolvição do insurgente diante da atipicidade material da conduta que lhe foi imputada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, caput c/c 14, inciso II, e 386, inciso III, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à aplicação do princípio da insignificância, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005